Tribunal: TJMT
Processo: 0002791-49.2009.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002791-49.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SUAIR ALVES - CPF: 919.759.301-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA DA CRUZ SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEVALDO RODRIGUES - CPF: 141.811.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALVES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR OSVALDINA VIDAL ISAIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ SOUZA DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA MATSUMOTO (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO NUNES DE SOUSA - CPF: 353.601.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA ALBERTINO - CPF: 721.031.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICLEI BALBINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 957.936.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURYANNO FORLLAN OLIVEIRA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDO BEZERRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL SANTOS DE PINHO - CPF: 604.280.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 208.308.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), UELITON MUGRAVE TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM TIAGO OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 025.984.201-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR OSVALDINA VIDAL ISAIAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUAIR ALVES, JULIANA DA CRUZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERCEPTAÇÃO AMBIENTAL – MONITORAMENTO – DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
– VENDER, FORNECER, EXPOR À VENDA –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias indicando o local como ponto de venda de drogas, o monitoramento no imóvel e imediações, a abordagem aos usuários com drogas recém adquiridas, os depoimentos dos investigadores de polícia, bem como a apreensão de balança de precisão
revelam que o primeiro apelante
comandava o tráfico de drogas e era auxiliado pela segunda apelante (que oferecia e entregava a droga aos usuários), razão pela qual é inadmissível a absolvição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002791-49.2009.8.11.0064

APELANTE: SUAIR ALVES, JULIANA DA CRUZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 0002791-49.2009.8.11.0064, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Suair Alves a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e Juliana da Cruz Santos a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, absolvendo-as da imputação de infração ao art. 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII.

Nas razões recursais, ID. 81681617, alegou ausência de provas para a condenação. Afirmou que
“não há comprovação de que de fato os acusados cometeram o tráfico de drogas, com eles nada de ilícito foi apreendido, as testemunhas ouvidas em juízo em nada puderam contribuir para a elucidação dos fatos, sendo que, apesar de terem participado da interceptação ambiental, por vezes não se recordaram ou não puderam precisar que de fato houve o tráfico na localidade, argumentando, em alguns momentos, que o crime teria ocorrido por puro ‘achismo’, suposições, presunções.”
(
sic
) Requereu a absolvição dos apelantes, com fundamento do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, ID. 81681623, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 178747166.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUAIR ALVES, JULIANA DA CRUZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.

O Ministério Público denunciou os apelantes Suair Alves e Juliana da Cruz Santos, bem como os corréus Altair Osvaldina Vidal Isaias, Armindo Nunes de Souza, Ronaldo Araújo da Silva, Ediclei Balbino Ferreira de Sousa, Lourival Santos de Pinho, Angela Maria Matsumoto, Adevaldo Rodrigues, Ernande Queiroz dos Santos, Claudia Regina da Silva Albertina, André Souza de Araújo, Lauryanno Forlan Oliveira Silva Santos, Uelinton Mugrave Teixeira, Leonildo Bezerra da Silva, Alexandre Alves Ribeiro e Willian Tiago Oliviera Bezerra pela prática dos seguintes fatos criminosos:

“(...) a partir de janeiro de 2009, na Rua Poxoréo, n.º 601, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, expunham à venda, vendiam, transportavam, forneciam, tinham em depósito, com a finalidade de consumo a terceiros, substância entorpecente.

Segundo consta dos autos, a Polícia Judiciária Civil, após o recebimento de diversas denúncias de que no endereço acima seria um ponto de venda de drogas, iniciou-se um breve monitoramento, constatando intensa movimentação de pessoas e veículos.

Diante disso, em 21 de Janeiro de 2009, por volta das 20 horas e 30 minutos, investigadores de polícia visualizaram uma pessoa com características de usuário de drogas, deixando o local, vindo a abordá-lo na Avenida Rui Barbosa, sendo com ele localizado uma porção de 3,680g de cocaína, qual pessoa indicou que teria adquirido drogas na Rua Poxoréo, n.º 601, todavia, não soube declinar o nome de quem lhe vendera o entorpecente.

Assim, visando melhor apuração dos fatos, solicitou-se autorização para interceptação ambiental, o que fora deferida pelo Juízo, qual perdurou-se entre os dias 05 a 28 de fevereiro de 2009 e março de 2009, ocasião em que foi possível identificar os demais envolvidos na trama delituosa.

Segundo a inicial, restou apurado que o denunciado Suair Alves, seria o proprietário do imóvel e comandava o tráfico de drogas no local, contando com o auxílio dos demais denunciados para venda direta, transporte da substância, transporte de usuários até o local para adquirir drogas, arrebatamento de usuários e intermediação de compra.

Ademais disso, consta da exordial que o acusado Suair era diretamente auxiliado por Altair Osvaldina Vidal Isaias, conhecida por ‘Lia’, Juliana da Cruz Santos, Claudia Regina da Silva e Lauriano Forllan Oliviera Silva Santos, quais possuíam livre acesso a residência e intermediavam a venda de entorpecentes no local.

Apurou-se ainda que os moto-taxistas Armindo Nunes de Souza e Adevaldo Rodrigues, valiam-se de suas profissões para a propagação do tráfico, posto que, corriqueiramente, buscavam e levavam usuários até o local para aquisição de drogas. Consta dos autos que em 03 de março de 2009, no período noturno, o acusado Armindo havia transportado o usuário Paulino Roque da Silva para adquirir entorpecente, qual posteriormente foram abordados e, após, constatado que referida pessoa portava 03 porções de pasta base de cocaína.

Ademais disso, constatou-se que Lauryanno Forlan Oliveira Silva Santos, além de intermediar a venda de drogas, atuava como segurança do imóvel, bem como já teria atuado como motorista do denunciado Suair. Relata a denúncia que durante o monitoramento, verificou-se que referido acusado teria agredido uma senhora que estava na proximidade em razão desta ter efetivado furto de uma motocicleta próxima a residência, advertindo-a que tal conduta poderia atrair a presença da polícia para o local.

Relata a inicial, que os demais acusados, Edicley Ferreira Balbino de Souza, Uelinton Mugrave Teixeira, Lourival Santos Pinho, Alexandre Alves Ribeiro, Willian Tiago Oliveira Bezerra, Angela Maria Matsumoto, Ronalddo Araujo da Silva, Ernane Queiroz dos Santos, Leonildo Bezerra da Silva e André Souza de Araújo auxiliavam no comércio de entorpecente, intermediando a venda, bem como possuíam livre acesso a residência do acusado Suair.

Relata ainda, que Ernane teria sido abordado e preso em flagrante delito na companhia de dois usuários de drogas portando entorpecente no interior do veículo após deixar o imóvel situado na Rua Poxoréo, n.º 601, centro.

Por fim, ressai da denúncia, que durante toda investigação, procede-se com abordagem de usuários que frequentavam o local, sempre logrando êxito em encontrar com estes substância entorpecente.”
(
sic
)

Pois bem, os acusados Ronaldo de Araujo da Silva, Ediclei Balbino de Souza, Lourival Santos de Pinho, Angela Maria Matsumoto, Andre de Souza de Araujo, Uelito Mugrave Teixeira, Alexandre Alves Ribeiro, Willian Tiago Oliveira Bezerra e Lauryanno Forllan Silva Santos foram absolvidos das imputações da denúncia.

Por sua vez, foi extinta a punibilidade da acusada Altair Osvaldina Vidal Izaias, nos termos do art. 110, c/c arts. 107, IV e 109, V, todos do Código Penal.

De modo que serão analisadas as condutas dos apelantes Suair Alves e Juliana da Cruz Santos.

A apelante Juliana da Cruz Santos negou os fatos, perante a autoridade judicial:

“Que sabe do que está sendo acusada. Que não é verdade os fatos. Que ia no cassino, no centro. Que morava com sua mãe. Que sua mãe que sustentava. Que possuía 26 anos na época dos fatos. Que não estudava. Que sua mãe morava no Iguassu. Que é um pouco longe do centro. Que sua mãe trabalhava, e de vez em quando dava dinheiro. Que não tinha valor que ela te dava. Que também trabalhava de vez em quando fazendo bicos. Que fazia programa. Que tinha telefone e que já ficou algumas vezes no centro da cidade. Que ficava próximo ao terminal. Que a rua Poxoréo fica próximo do terminal, dois ou três quarteirões, que já fez uso de entorpecente, que é viciada. Que possui cinco filhos. Que trabalha com sua mãe atualmente, vendendo mercadorias. Que recebe uns 300 reais por mês.
Que funcionava um cassino na rua Poxoréo. Que frequentava de vez em quando. Que ia no local pegar dinheiro com o pai da filha. Que o Suair é pai de sua filha. Que já ficou presa. Que não conheceu Suair na prisão. Que na época tocava cassino. Que Suair era proprietário
. Que não conheceu a pessoa com nome de Valtinho. Que conviveu com Suair no período da gravidez. Que não viveram juntos. Que só ia pegar dinheiro. Que no local funcionava o cassino. Que funcionou pouco tempo e depois fechou. Que não sabe dizer quanto tempo e que ano fechou. Que Suair meche com coisas de sem terra. Que mais ou menos ele tem propriedade em assentamento rural. Que os demais outros acusados não conhece. Que já viu alguns. Que nunca conversou com amizade. Que só conhece mais ou menos o gordinho. Que já viu de vista. Que não sabe se o gordinho trabalhava com Suair. Que não sabe se frequentava o cassino. Que não sabe onde conheceu ele. Que a pessoa de fl. 24 é o Suair. Que essa pessoa de fl. 26 que tomava conta da casa do cassino. Que não sabe dizer o que Lia fazia. Que ela tomou conta depois que fechou o cassino para evitar que fosse invadido. Que não sabe informar do que ela sobrevive. Que pode ser que Suair colocou ela lá. Que não dá de ver. Que deve ter visto a pessoa de foto de fl. 25 lá, mas não sabe onde viu. Que deve ter sido no setor ali, mas não sabe. Que o lugar da foto de fl. 32 seria o lugar onde é o cassino. Que não conhece as pessoas constantes da fotografia de fl. 36, 39. Que não conhece Ernane. Que não conhece o carro de Ernane. Que faz tempo e não dá de lembrar.
Que não vende droga. Que não fornece droga. Que não fazia ponto na rua Poxoréo. Que provavelmente estava no local quando tiraram foto quando ia pegar dinheiro. Que Suair nunca deu droga para revender. Que não vende droga. Que já compartilhou droga. Que nunca compartilhou com nenhum dos acusados. Que na rua Poxoréo o povo usava muita droga ali
. Que o cassino ficava próximo ali. Que do lado do cassino havia um lava jato. Que no lava jato o pessoal usava drogas. Que já usou drogas lá. Que o cassino e o lava jato dão acesso um ao outro. Que as pessoas entravam pelo portão do cassino para ir para o lava jato usar droga. Que já entrou algumas vezes lá. Que quando entrou já tinha entorpecente. Que nunca pegou droga no cassino. Que não havia valor fixo de pensão. Que as vezes Suair dava 20, 30, 60. Que nunca somou o valor dado. Que tem apenas uma filha com Suair. Que conhece Claudia porque quando foi presa estava junto. Que não sabe se Claudia trabalhava com Suair. Que foram presas juntas. Que acha que ela vivia de programa. Que ela também fazia uso de entorpecente. Que saiam poucas vezes juntas para usarem droga. Que não sabe se ela também frequentava o cassino. Que acha que sim. Que não sabe como ela adquiria entorpecente. Que não sabe se ela adquiria entorpecente no lava jato ou no cassino. Que não sabe se ela fez programa com Lauriano. Que bola é o Lauriano. Que não fez programa com Lauriano. Que não compartilho entorpecente. Que não é verdade que vendia droga. Que os investigadores viam o que queriam. Que não sabe o que eles queriam. Que não conhece os investigadores. Que não tem nada alegar contra eles. Que não sabe o nome do policial que a prendeu. Que não foi constrangida na prisão. Que quando saiu o mandado desse processo já estava presa. Que já foi presa por tráfico. Que já foi condenada por tráfico. Que pegou 3 anos. Que não sabe o ano. Que mora com a mãe. Que trabalha com a mãe.
Que não é do seu conhecimento que o local era boca de fumo. Que não conhece os acusados. Que só conhece de Suair e Lauriano
. Que não esta arrependida. Que não sabe dizer que ano que conheceu o Suair. Que tem mais de doze anos que conhece ele. Que não sabe quando Suair começou com o cassino. Que não sabe nem o ano. Que ficou gravida a doze anos atrás. Que sua filha tem 12 anos. Que não sabe o valor total que pegava com Suair. Que pegava por semana. Que ia duas a três vezes por semana no cassino. Que não sabe o horário de funcionamento do cassino. Que já usou drogas poucas vezes no lava jato. Que usa drogas faz tempo. Que não faz ideia quanto tempo. Que é por volta de 10 anos. Que não sabe quem trabalhava no cassino. Que não sabe se era só o Suair. Que via os jogadores. Que não sabe. Que já viu o Suair atendendo no cassino. Que não sabe se tinha mais alguém atendendo no cassino. Que conhece o bola de vista. Que não tem amizade com ele não. Que não recorda exatamente de onde conhece ele. Que não tem amizade. Que sabe que conhece. Que não sabe da onde. Que não conhece o povo do Suair. Que não conhece ninguém da família dele não. Que não sabe onde Suair morava. Que Suair não morava no cassino. Que nunca foi internada pelo uso de drogas. Que sabe que Suair tocava o cassino. Que tocou pouco tempo. Que não sabe o tempo. Que acha que um ano. Que não sabe. Que não sabe a quem pertencia o lava jato. Que o lava jato era ao lado do cassino. Que no lava jato usava drogas. Que não sabe se usavam drogas no cassino. Que Suair tinha comprado um uno a pouco tempo. Que não sabe quando conheceu Lia. Que conhecia Lia dali. Que ela passou a cuidar da casa. Que não faz ideia quanto a data. Que ela foi morar lá para pagar água e luz para não invadirem a casa. Que não sabe quem autorizou ela morar lá. Que ela era usuária de drogas. Que não sabe se ela vendia drogas. Que eles dizem o que querem. Que não vendia droga. Que não é verdade que Ernane comprou droga. Que não recorda de ter visto Ernane. Que não lembra de ter abordado o Ernane. Que não sabe de onde conhece Lauriano. Que não se lembra dele no cassino. Que não viu o senhor frequentando o lugar. Que não conhece uma pessoa com nome de galego ou nome de alemão.”
(depoimento transcrito na sentença)

O apelante Suair Alves também negou os fatos narrados na denúncia:

“Que os fatos não é verdade. Que tocava cassino desde o ano de 2007. Que no final do ano de 2008 começou a chover e molhar demais. Que deixou Altair para tomar conta da casa desde dezembro. Que já havia algumas coisas da Altair lá. Que Altair estava no lava jato e o cara tirou ela de lá e pediu para guardar uma coisas lá.
Que algumas pessoas entraram no lava jato para fazer uso de droga. Que o rapaz murou a frente. Que as pessoas começaram a entrar no lava jato pelo cassino para fazerem uso. Que furaram o muro do cassino. Que via gente entrando e saindo mesmo
. Que desde dezembro não funcionava o casino.
Que já foi condenado por tráfico em 2002
. Que é amasiado. Que sua amasia chama Antônia Alves de Queiroz. Que tem uma filha com Juliana. Que não é do seu conhecimento que vendiam entorpecentes. Que Juliana não trabalhava na época dos fatos. Que nunca morou com juliana. Que mora com Antônia. Que quando estava com cassino sempre dava 50 reais pra ela. Que ela sempre ia no cassino. Que ela morava com a mãe. Que conhece Juliana, Altair, os moto táxis já viram eles. Que conhece Ediclei. Que só a Lia para responder. Que não conhece Armindo. Que conhece o Lourival. Que Lourival é jogador. Que em 2008 comprou um carro dele. Que ficou preso por tráfico de 18/06/2002 e saiu em 1º/02/2007. Quando saiu da unidade prisional começou a mexer com o casino uns quatro meses após. Que outro cara tocava cassino e passou a casa e já tinha mesa de jogo e umas coisas. Que comprou umas cadeiras. Que acha que na época investiu mil e cem reais. Que quando saiu nem dinheiro não tinha. Que pegou 500 reais emprestado e ficou pagando o restante em parcela. Que não vendia bebida alcoólica. Que sua renda do cassino era mais ou menos mil e quinhentos por mês livre. Que era sua única fonte de renda. Que o fiat foi financiado em 48 parcelas. Que comprou para assumir as parcelas. Que adquiriu o veículo em março de 2008. Que não tinha nenhum funcionário. Que nos últimos meses colocou o Valtinho. Que ficou em novembro e dezembro. Que parou com o cassino porque tava chovendo e molhando muito dentro. Que esse ponto era na Rua Poxoréo, n.º 601. Mora na Rosa Bororo. Que não tinha funcionário. Que ficou quase dois meses com o Valtinho. Que não conhece Ernane. Que não sabe se frequentou o cassino. Que quem jogava no cassino era só o Alemão. Que não sabe o que faz. Que sabe que trabalhou em cassino. Que não era no seu cassino. Que não sabe quanto o Lauriano gastava. Que não tem troco. Que era uma taxa. Que cobrava dez reais por hora. Que dava bastante. Que desconhece esse negócio de droga. Que desde 2007 nunca mais usou. Que nem cigarro usou mais. Que o pessoal furaram o muro para ir para o lava jato usar. Que na época do cassino não usava mais droga. Que Altair colocava cadeado e eles quebravam. Que tinha casa e eles ficavam nessa casa. Que derrubaram a casa e foram para o lava jato. Que começaram a passar por dentro do seu quintal. Que quando fumava pegava de um cara de Cuiabá. Que não lembra o nome dele. Que o fato imputado a si não é verdade. Que as pessoas derrubaram o muro para irem para o lava jato. Que de um ano e meio pra cá que pararam de ir par ao lava jato porque colocou muro alto e colocou caco de vidro para impedir que entrava. Que não viu Lauriano usando. Que sabia que ele usava. Que não presenciou ninguém vendendo ou fazendo uso de entorpecente. Que de dezembro pra cá ia lá para cobrar a Altair porque cortou a luz. Que queria reabrir o cassino. Que nesse período dos fatos não lembra se tinha dívidas. Que dentro do cassino as vezes ficava devendo um para o outro. Que Lauriano residia na vila aurora. Que Lauriano trabalhou em cassino com outro pessoal. Que Lauriano não trabalhou no seu cassino. Que ele só jogava lá. Que tocou cassino de meados de 2007 até dezembro de 2008. Que as coisas ficaram lá dentro. Que Altair ficou cuidando. Que deixou o cassino porque foram presos e as pessoas roubaram. Que antes não tava tocando porque tava molhando muito por causa da chuva. Que quando saiu o mandado já tava parado o cassino. Que estava parado desde dezembro de 2008. Que já foi usuário de drogas. Que quando tocava cassino não era usuário. que antes de 2002 usou. Que quando saiu da cadeia nunca mais fumou nem cigarro. Que o lava jato era do lado do cassino. Que esse lava jato estava em briga muito tempo. Que um pessoal ganhou a causa. Que colocaram muro na frente do lava jato. Que por conta disso eles passaram a furar o muro do casino para o lava jato para usarem droga lá. Que Altair morava no lava jato e depois passou para o cassino. Que quando fechou pediu para Altair ficar no cassino cuidando das coisas. Que quando dos mandados Altair que estava no cassino. Que ia direto no cassino.
Que a movimentação de pessoas de usuários era para irem no lava jato. Que algumas vezes chegava lá duas ou três horas da tarde tinha alguém no fundo do cassino. Que ai que eles saiam. Que usuários iam para o lava jato.
Que a frente era aberta. Que depois eles fecharam. Que ai que quebraram o muro. Que fecharam a frente antes de ser preso. Que tocava o cassino ainda quando fechou a frente. Que eles pularam o muro. Que os usuários começaram a tirar tijolos para passarem para o lava jato. Que os clientes do casino não faziam uso de drogas. Que Altair ficou no local cuidando. Que não conhece Armindo. Que conhece Ediclei, Lourival, Ronaldo, juliana. Que nunca morou com Juliana. Que só teve filha. Que não conhece Ângela. Que algumas pessoas iam no local por causa da Altair. Que não sabe dessas mulheres. Que não conhece Adevaldo, Ernane, Claudia, Uelinton, Leonildo, Alexandre, William, Andre. Que não sabe por nome. Que conhece Lauriano. Que apontaram como chefe por ter passagem. Que tava em condicional. Que a polícia passava lá e perguntava quem era o dono e falaram que era o Suair. Que o Valtinho ficou apenas dois meses. Que tocava o cassino pessoalmente, que antes outro pessoal tocava. Que pegou já funcionando. Que era o Zé Carlos que tocava o cassino. Que tinha um cara que era sócio dele. Que assumiu por mil e cem. Que as coisas era do Zé Carlos. Que quando ele saiu colocou as coisas dentro. Que o local era alugado em nome do Zé Carlos. Que ganhou três meses de aluguel. Que quando pegou não pagou aluguel. Que nos últimos dois meses Valtinho foi lá para fazer contrato. Que não chegou a fazer contrato. Que iria fazer quando reabrisse. Que Zé Carlos autorizou ficar gratuitamente. Que não sabe o proprietário. Que já tinha tocado cassino antes por muitos anos. Que tocou na bandeirantes, no fundo da drogaria Junior. Que tocou na Tiradentes. Que tocou na Fernando correia. Que esse último foi quando saiu do regime fechado. Que o cassino funcionava a partir das 14h em diante, sem hora fechado. Que ficava aberto enquanto tivesse gente. Que geralmente ficava aberto até duas ou três horas da manhã.
Que acha que é acusado por ter passagem. Que a polícia via o movimento e falavam que era ele o dono
. Que conhecia Lourival por Alemão ou galego. Que comprou um veículo dele. Que comprou em 2008. Que pagou mil e cem pelo veículo. Que o veículo era financiado. Que ficou encarregado de continuar pagando o financiamento. Que chegou atrasar as prestações. Que sempre atrasava. Que Lourival foi atrás para efetuar o pagamento. Que ele foi mais ou menos em fevereiro ou março de 2009. Que Lourival era cliente do cassino. Que Lourival jogava em vários cassinos. Que tem vários carteados. Que Lourival morava no assentamento. Que morava na cidade e estava sempre no sítio. Que conhecia Lauriano. Que ele frequentava o cassino. Que Lauriano já é conhecido da família desde Guiratinga. Que Lauriano conhecia o cassino. Que esteve namorando sua sobrinha. Que na época da operação ele namorava sua sobrinha. Que ela não ia no local. que ele frequentava a sua casa. Que a casa fica uns 300m. que Lauriano estava tirando habilitação. Que várias vezes pegou carro emprestado. Que direto tava com o carro. Que sua sobrinha chama Paula. Que ele levava as crianças na escola. Que sempre saia com eles. Que levava seu neto na creche. Que conheceu ele aqui. Que ele postula reconhecimento de paternidade de Guiratinga. Que quando saiu os mandados o pai dele ia comprar uma casa aqui para ele. Que o pai ajudava ele financeiramente. Que não sabe do Lauriano envolvido com tráfico. Que ele era usuário. que ele falava, mas nunca viu. Que o cassino estava na rua Poxoréo. Que havia a quadra do ginásio de esporte da Marechal Dutra. Que era perto do novotel. Que a faculdade Unir era próximo. Que era uma região movimentada.”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, o investigador de polícia Ezio Pereira de Souza narrou à autoridade judicial como ocorreram as abordagens aos usuários no local indicado como ponto de venda de drogas (Rua Poxoréo, n.º 601):

“Que ficava nas abordagens. Eu ficava próximo do local das filmagens. Que alternava de dupla de investigadores. Que fez várias abordagens. Que faz muito tempo e não lembra da Juliana. Que lembra do nome dela pelos colegas Franciel e Laercio falavam dela. Que não sabe dizer qual seria a participação dela no crime. Que quanto a Altair, vulgo ‘Lia’, ela era responsável por levar. Que com ela não foi encontrado nada, mas fazia o corre para o Suair. Que ela falava que ela era usuária. Que não presenciou repasse de droga. Que sabe pela palavra dos outros investigadores.
Que nas filmagens Suair aparece passando. Que viu nas filmagens. Que ficava Franciel e Laercio nas filmagens. Que ficava nas imediações para abordar os usuários. Que eles passavam as características dos usuários e eles seguiam e faziam abordagem. Que não recorda quantas abordagens fizeram. Que foram várias. Que lembra de quatro que participou. Que recorda que abordou um rapaz em frente a igreja Adventista. Que nesse caso foi uma peteca apreendida. Que não lembra o valor que ele mencionou. Que lembra do usuário abordado na garupa do moto taxista Armindo. Que não lembra o que ele disse na época. Que ele sabia que o cassino era boca de fumo
. Que se não estiver enganado o usuário chegava no moto taxista e perguntava onde tinha droga e ele levava. Que Lauriano era segurança do local. Que afirma por causa da filmagem que aparece ele escorraçando usuários ali na frente. Que na verdade o que presenciou nas filmagens foi isso. Que não sabe se tinha rádio ou outros equipamentos. Que ele fez isso para que os usuários não atrapalhavam. Que Lauriano falava para usuários irem roubar em outro lugar. Que Lauriano tinha um Golf. Que no dia da operação ele foi preso com uma quantidade de droga em Guiratinga. Que a droga era pasta base. Que era quase 200g. Que não lembra do Alexandre. Que não lembra de ter cumprido mandado de busca na casa dele. Que não recorda dos demais. Que o Ernane abordaram em frente a praça brasil em um veículo e o pessoal que estava fazendo o monitoramento, que o Ernane estava no carro e haviam 06 petecas embaixo do braço. Que a informação era que ele teria saído do cassino. Que na verdade o que sabem era que o Ernane seria usuário. Que no dia pegaram seis petecas dentro do veículo. Que os três foram autuados. Que não lembra se algum deles assumiram. Que foram conduzidos todos para o cisc e o delegado autuou eles como tráfico. Que Ernane respondeu por tráfico. Que pelo monitoramento ele ia sempre na casa. Que nas filmagens ele aparece duas vezes comprando para usar. Que não lembra bem do Ronaldo. Que ele aparece nas filmagens pegando e repassa para alguém. Que supostamente ele pegava lá e a gente subtende que ele revende. Que não conseguiram apreender droga com ele. Que não viram ele vendendo. Que ele supõe que ele vende. Que Adevaldo é moto táxi. Que não foi apreendido droga com ele. Que em relação a ele sabe que ele já levou usuário. Que ele não entrava no cassino. Que acredita que ele tinha conhecimento que lá era boca de fumo. Que Não recorda dos demais. Que André era usuário. Que não constatou a venda. Que Welinton é usuário. que no local não iam pessoas fazer prática de jogos. Que participou da busca no cassino. Que no local tinha mesa. Que não tinha fixa, dinheiro, cartas e não se recorda.
Que todos que abordaram disseram que compraram a droga no cassino
. Que não recorda de ter abordado Adevaldo. Que as pessoas que iam com o moto táxi falavam que ele sabia. Que ficavam em local estratégicos. Que não possuíam visão no cassino.
Que abordavam as pessoas pelas características repassadas por quem estava monitorando. Que abordavam as pessoas que saiam de lá.
Que a abordagem seria rápida. Que não sabe dizer quanto tempo decorria. Que não conhece a casa. Que já teria sido ouvido anteriormente sobre esses fatos. Que nas imagens aparece o veículo que era utilizado por Ernane. Que apenas os dois moto táxi que chamaram atenção. Que a residência fica localizada no centro. Que na verdade supõe que Luariano era segurança, porque nas imagens aparece ele brigando com usuários que teriam pego alguma coisa lá.”
(depoimento transcrito na sentença)

Ademais, o investigador de polícia Franciel da Conceição Campos declarou, sob o crivo do contraditório:

“Que estava na filmagem. Que nos relatórios possui informação.
Que a residência era de cassino e que depois identificaram a residência como do Suair. Que as denúncias indicaram o Suair e a casa. Que identificaram que ele que comandava o local
. Que efetivaram filmagens. Que o áudio era muito ruim.
Que Suair era a pessoa que tomava conta da casa. Que ele fornecia droga a usuários. Que tem filmagens disso aí. Que todo o trabalho foi baseado nas filmagens. Que pegaram bastante usuários.
Que encontra relacionado no relatório. Que Altair tinha livre trânsito pela casa. Que bola, Juliana e Claudia também. Que Adevaldo sempre levava e trazia Suair. Que não lembra se abordaram algo com Adevaldo. Que lembra do Paulinho. Que não estava na filmagem, que estava na equipe de abordagem nesse dia. Que os meninos passaram informação de que o moto taxi teria saído com usuário e passaram características. Que Paulinho estava com três petecas na boca. Que durante o trajeto para delegacia Paulinho informou que queria droga e o moto taxista levou ele no local. Que o moto táxi era o Armindo. Que recorda do Ronaldo, mas não lembra da participação, lembra que ele ficava rodeando. Que não teria sido abordado. Que não lembra. Que por nome não lembra de Ediclei, Uelinton, Lourival, Alexandra, Willian. Que lembra da Angela, mas não lembra da filmagem dela.
Que Juliana atuava junto. Que filmaram ela
. Que Claudia fez o mesmo trabalho de Juliana. Que elas auxiliavam no trabalho fora da casa. Que ela apareceu no final da operação. Que estava filmando no dia que Lauriano agrediu. Que foi único fato de agressão. Que o motivo foi que essa pessoa roubou um objeto ali perto do cassino. Que ficou batendo e falando para não roubarem perto do cassino pra polícia não chegar perto. Que anteriormente havia filmado Ernane pegando alguma coisa. Que no dia que ele foi prego não estava. Que as filmagens não duraram 60 dias.
Que observou que aparentemente Suair era o chefe, auxiliado diretamente por Altair, bola, Juliana e Claudia
. Que nesses 60 dias não participou de todas filmagens. Que haviam dias que não havia movimentação.
Que não havia jogo no local. Que a única atividade que viram era a droga
. Que a história do cassino não foi observada nos monitoramento. Que no final fez busca lá. Que não encontrou droga no cassino. Que acredita que viria pouca droga. Que houve apenas interceptação ambiental. Que não houve interceptação telefônica. Que a respeito do Adevaldo não teria contado quantas vezes visualizou ele ali. Que ele foi algumas vezes. Que não recorda se chegaram a ver ele descendo da moto. Que ele transportava pessoas do local. Que geralmente transportava Altair. Que esses moto-táxi foram mais de uma vez no local. Que viram outros indo no local, mas esses foram mais vezes. Que Armindo não descia da moto, apenas o passageiro. Que a qualidade do equipamento e a claridade impedia a filmagem dentro da residência. Que no dia da prisão do Ernane não estava e não sabe dizer. Que não teve conhecimento da existência do interior da casa. Que não conseguiram visualizar o movimento no interior da residência. Que fizeram monitoramento por aproximados 60 dias. Que antes de iniciar os trabalhos. Que nunca visualizou o cassino. Que o local era conhecido como cassino. Que as vezes que acompanharam o local não conseguiram visualizar que ali seria um cassino. Que era público e notório que o local era uma casa de jogos. Que nunca foram verificar. Que foram no local apenas para investigação. Que aparentemente as pessoas não estariam no local jogando. Que a polícia não fazia 24h de campana. Que era possível que pudesse ir pessoas lá. Que as filmagens ocorreram mais no período noturno. Que a movimentação que acreditaram ser de drogas era a noite. Que as vezes durante o dia faziam monitoramento. Que as vezes iniciava as 20h, e olhavam até a bateria da câmera acabasse. Que não se recorda a parte do bola. Que lembra da agressão e estar sempre na casa acompanhando o Suair. Que o local era conhecido como cassino. Que Bola usou o termo cassino. Que todas as vezes que ficavam lá eles referiam a cassino. Que trabalhou mais na filmagem. Que constataram na busca e apreensão não havia mesa e jogos. Que não sabe precisar quantos dias ficou filmando. Que não era todos os dias que ficaram lá.
Que essas pessoas que foram abordadas encontrou droga com eles
. Que o Paulinho pegou droga no portão. Que não sabe quem estava dentro da casa quando passou droga. Que teve filmagens de que alguns teria passado da droga. Que não lembra quem. Que no dia do Ernane não estava.
Que constatou que Juliana ela estava como esposa do Suair. Que Suair morava em outra residência próxima, na rua aos fundos do cisc. Que as vezes que estava filmando o local Juliana estava constante.
Que não foi filmado Juliano repassando algo. Que não recorda se foi abordado essa pessoa depois. Que essas filmagens eram editadas.
Que não recorda se filmou Juliana repassando alguma coisa. Que não tem como afirmar que seria entorpecente. Que algumas pessoas foram abordadas com entorpecente. Que visualizou que o Suair estaria entregando algo para uma pessoa e entregou dinheiro, imaginaram que seria dinheiro e um negocinho pequeno que parecia peteca. Que deram zoom. Que parecia ser entorpecente
. Que Altair ficava na residência com Suair e Juliana. Que Altair sempre chegava ao local com alguma coisa. Que não pode dizer o que era. Que poderia até ser comida. Que teve algumas filmagens que Altair repassou alguma coisa. Que não sabe dizer se seria droga. Que teria que ver as filmagens. Que não sabe se alguma pessoa com característica de usuário teria adquirido droga de Altair. Que uma gurizada sempre ficava ali na região. Que não abordou quem teria adquirido droga da Lia. Que toda abordagem quem estava filmando passava a característica e realizava abordagem. Que uma da abordagem efetivada foi do passageiro do Armindo. Que o passageiro pegou pro lado de dentro da casa. Que não recorda se dava para ver quem repassou. Que abordou outra pessoa em uma caminhoneta. Que ele comprou uma petecona grande. Que essa pessoa indicou onde comprou. Que não recorda se citou nome. Que no dia que foram feitas as abordagens não sabe quem estava dentro do imóvel. Que a movimentação era relativa. Que passava um tempo sem frequentarem o local. Que filmavam mais a noite. Que as pessoas que paravam lá as vezes eram pessoas de veículos comum mais novos. Que não entravam na residência. Que o Ernane não entrava na residência. Que não via pessoas para jogarem baralho. Que Lauriano viram que ele fazia uma espécie de segurança da casa. Que aparentemente era uma das pessoas que auxiliavam o Suair. Que não viu ele entregando droga ou objeto para alguém. Que não recorda se ele fez isso. Que não viu ele recebendo dinheiro. Que não recorda onde entra Alexandre. Que não recorda do Lourival. Que Armindo levou pessoa lá para comprar entorpecente. Que a pessoa perguntou onde achava droga e Armindo levou lá. Que dá entender que a corrida dele era levar pessoa no local para comprar droga. Que ele não desceu da moto. Que apenas o passageiro desceu e pegou algo lá. Que o rapaz confirmou que seu Armindo teria indicado para comprar droga. Que Armindo tinha consciência de que no local era ponto de venda de droga. Que Ernane teve lá algumas veze. Que ia em um veículo Gol. Que nesse dia que foi preso, os meninos contaram uma quantidade pequena dentro do veículo. Que não pode afirmar se ele fazia entrega de drogas. Que ficaram focados no local. Que não seguiam a pessoa. Que Ernane ia algumas vezes e entrava rápido e saía. Que as vezes não conseguia entender o que eles falavam. Que a máquina de filmagem era ruim. Que não sabe do Ronaldo. Que lembra dele na região.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o investigador de polícia Laércio Rangel descreveu, em juízo, o monitoramento do imóvel localizado na rua Poxoréo, 601:

“Que participou de monitoramentos na localidade. Que participou de algumas abordagens também. Que ficavam na proximidade para abordar pessoas que saiam do local. que abordaram um pessoal que estavam em um gol que encontrou entorpecente. Que abordaram uma pessoa que estava com Armindo.
Que a residência era conhecida como Cassino do Suair. Que nunca viram jogatina no local
. Que tinha uma mesa para jogo.
Que no local tinha movimentação para usuários
. Que entraram com mandado. Que acharam umas coisas velhas. Que quando entraram estava sendo usada por usuários. Que haviam baralhos velhos e mesa.
Que ali era só um desfarce para ser usado como ponto de venda de entorpecente. Que no local as pessoas chegavam entravam e saiam. Que não havia pessoas que ficavam horas lá. Que sempre Juliana e Claudia ficavam horas no local. Que Juliana foi uma das primeiras que viram na casa. Que Juliana sempre estava dentro da casa. Que não viu Juliana entregando algo para alguém. Que ela sempre ficava dentro de casa
. Que Lia sempre estava por ali. Que ela fazia os corres para o Suair. Que receberam várias denúncias dela. Que abordaram ela e não pegaram nada. Que na operação da ocasião não viu ela entregando. Que Suair era o proprietário do cassino. Que a casa era de aluguel. Que não sabe se o contrato do aluguel era dele. Que o local não aparentava ter outra atividade lícita. Que o local tinha coisas velhas lá.
Que não era residência; que ficavam lá para vender droga. Que só diziam que era cassino. Que Suair sempre estava lá. Que tem filmagem de Suair entregando e recebendo alguma coisa de pequeno valor, que certamente era droga.
Que bola teria sido preso com droga em Guiratinga no cumprimento do mandado. Que não sabe dizer se bola era usuário. Que ele ficava no local direto. Que tem uma filmagem dele batendo no usuário. Que a função dele era fazer a venda da droga. Que bola tinha uma moto. Que não recorda de Alexandre. Que não recorda de Lourival. Que lembra do Armindo indo algumas vezes. Que um passageiro dele possuía droga. Que Ernane frequentava o local direto. Que não viu ele entregando. Que na filmagem não lembra se ele estava entregando lá. Que não sabe informar qual seria a participação dele. Que não lembra do Ronaldo. Que Adevaldo ia no local levar cliente para pegar droga. Que era moto taxista e largava os clientes dele lá. Que ele alega que não sabia. Que acredita que ele sabia. Que não lembra dos demais. Que haviam usuários que perambulavam pelo local. Que Claudia sempre estava no local. Que as pessoas que vinham até o portão não davam para saber quem estavam entregando. Juliana, Claudia e Altair estavam sempre no local. Que não lembra de Andre, Uelinton, Leonildo, Alexandre, Willian.
Que chegaram na casa através de denúncia. Que era vergonhoso o tanto de gente que frequentava a casa por conta de droga.
Que fizeram mais filmagens a noite. Que quem filmavam era o Ademir e Francial. Que ficavam uns 30 a 40 metros do local. Que não sabe dizer quantas Adevaldo esteve no local. Que acha que foi umas duas três vezes. Que não lembra se abordou. Que certamente alguém abordou. Que não sabe se foi abordado. Que nessas vezes que Adevaldo esteve no local ele estava como moto taxista. Que Adevaldo apresentou postura normal. Que não dava para deduzir que ele sabia. Que pode ser que ele soubesse ou não. Que Armindo também tinha postura normal de moto taxista. Que não sabe se Armindo sabia. Que o local fica próxima do Cisc. Que fica uns 300m do Cisc. Que não procedeu as filmagens. Que receberam denúncia, fizeram levantamento, que fizeram monitoramento. Que deu continuidade após o deferimento da filmagem. Que ficava nas proximidades do local para efetivar a abordagem. Que da onde estavam não visualizaram a casa. Que durante o período de investigação não tomou conhecimento de que Lauriano portava droga. Que ele ficava no local como espécie de segurança. Que não lembra do que Lauriano falou. Que afirma que Lauriano não seria usuário porque usuário não ficava com droga. Que Lauriano transportava droga para Guiratinga. Que Lauriano foi preso em Guiratinga com entorpecente. Que não esteve em Guiratinga. Que não sabe a quantidade de entorpecente apreendida com ele. Que nenhum colega comentou se ele fazia uso ou estivesse fazendo uso no momento do cumprimento do mandado. Que eles faziam filmagem mais no período noturno. Que no monitoramento passavam por lá direto e havia movimentação. Que quem não conhecia imaginava que seria cassino mas eles já sabiam que se tratava de droga. Que o pessoal que envolve com jogos é diferenciado na aparência. Que durante as investigações, antes de sair as filmagens, sempre monitoravam o movimento do local. que quando foi autorizada as filmagens, Ademir e Franciel ficavam filmando. Que teria ficado uns 10 a 15 dias monitorando. Que nesse período não visualizou nenhum deles entregando entorpecente. Que na filmagem tem. Que houve apreensão depois de dois rapazes que compraram drogas lá e foram presos posteriormente com droga. Que não tem dúvida que abordou pessoa que saiu de lá. Que não falaram que comprou droga de lá, mas essas pessoas saíram do local. Que não lembra de Alexandre e Ronaldo. Que foi na casa de Suair e no cassino. Que não encontraram drogas nesses locais. Que não sabe se os acusados possuíam trabalho.”
(depoimento transcrito na sentença)

Outrossim, o usuário de drogas Valdecir Bruno Juliani, ouvido na fase policial, confirmou que adquiriu entorpecente na Rua Poxoréo, n. 601, mas não declinou o nome da pessoa que lhe vendeu. Disse ter adquirido uma peteca de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 50,00 e quando se deslocava para sua residência foi abordado por policiais civis. (p. 30 do ID. 81682008)

Importante destacar que o corréu absolvido Ernane Queiroz dos Santos, ao ser interrogado em juízo, confirmou que a residência era uma boca de fumo, onde, por diversas vezes, adquiriu drogas da corré Altair, além de ter sido abordado pela apelante Juliana lhe oferecendo drogas.

“Que recebeu a denúncia. Que sabe que tá sendo acusado de tráfico. Que nada é verdade. Que com toda sinceridade não houve investigação. Que trabalhou durante 02 anos n aloja do cunhado do policial Ezio. Que só tinha conhecimento do Ezio. Que já havia atendido ele na loja. Que deduz que não houve investigação. Que o problema foi ter sido viciado. Que nunca vendeu e nunca ganhou um real de droga. Que foi viciado por três anos, de 2006 a 2009. Que não conhece Suair. Que conhece Lauriano de infância. Que estudaram na escola Adolfo. Que morava duas quadras de sua casa e o trajeto da escola era o mesmo. Que estudava em sala diferente, mas voltavam para casa no mesmo caminho. Que não sabe do Lauriano. Que teve convívio só na época da escola e quando foi estudar fora perdeu contato. Que é formado em turismo. Que viu ele final de 2008 ou 2009 e deu carona. Que ele passou próximo a sua casa e deu carona e deixou ele no centro. Que por conhecer ofereceu carona. Que nesse dia estavam sozinhos. Que deixou ele no bar no centro. Que foi no bar Kiki. Que pegou ele na vila aurora. Que moram perto. Que perdeu contato. Que não sabe o que ele faz. Que teve conhecimento do Suair porque estiveram presos na mesma cela. Que conversaram muito pouco sobre esse fato. Que questionaram que foram presos e falou que ia no local.
Que o fato aconteceu da seguinte forma: que foi no endereço na Poxoréo. Que era usuário e comprou a droga. Que comprou droga na rua Poxoréo. Que a pessoa estava no meio da rua. Que era uma mulher. Que comprou muitas vezes com ela. Que ali tinha muitos usuários e só aproximar com o carro que te abordam para oferecer. Que não sabe o nome da pessoa. Que talvez reconheça pela foto. Que não reconhece a pessoa de fl. 24. Que conhece a pessoa de fl. 26 do IP n.º 011/2009 e já comprou droga dessa pessoa. Que essa pessoa chama Altair Osvaldina, vulgo Lia
. Que não conhece as pessoas de Armindo, Ronaldo. Que Ronaldo esteve preso na mesma cela. Que não conhece as outras pessoas. Que já viu a senhora de fl. 42 nesse endereço. Que não sabe se adquiriu droga dela. Que ela sempre estava sozinha. Que não sabe o que ela faz. Que ela ficava bastante nessa rua.
Que era dependente químico e o único lugar que sabia que tinha droga era nesse local. Que não pode dizer que ela vendia. Que só parava o carro e pegava. Que essa senhora da foto de fl. 42 (Juliana) já lhe abordou e ofereceu droga.
Que não conhece a pessoa de fl. 44. Que não conhece as demais pessoas. Que reconheceu as pessoas de Altair como a pessoa que adquiriu entorpecente. Que essa pessoa ficava na residência, em uma casa. Que não pode afirmar que a casa é do Suair. Que Altair ficava na rua Poxoréo, n. 600.
Que o local era ponto de venda de droga. Que seus dois amigos que foram presos consigo adquiriam droga lá. Que era Rafael Pistori e Benedito compravam lá. Que sempre faziam uso junto e sempre iam nesse endereço.
Que não viu Suair nesse endereço.
Que nunca entrou na residência. Que é um local que parava e a pessoa perguntava quanto queria e a pessoa dava a droga e passava o dinheiro. Que sempre era abordado pela mesma pessoa. Que pagava 20, 30.
Que na vez que foi preso pagou 60 reais. Que nunca comprou com Lauriano. Que apenas deu carona para Lauriano. Que após a carona foi pra casa da namorada. Que não sabe se Lauriano frequentava o local. Que o local era uma casa normal
. Que nunca entrou na casa. Que só foi até o portão. Que nunca passou do portão. Que colegas usuários que indicaram o local
. Que nenhuma dessas pessoas acusadas indicaram o local. Que não conhece Lourival, Armindo. Que Alexandre morava perto da casa na vila aurora. Que não conversaram sobre o fato. Que evitaram de entrar no assunto. Que não gostava de falar o que aconteceu. Que não havia conversa sobre isso. Que era muita gente. Que Suair não era conhecido dos demais presos. Que sua renda era R$ 640,00. Que morava com sua mãe. Que todo esse dinheiro ia para drogas. Que trabalhava na promax. Que sua mãe não ajudava com renda. Que morava com a mãe. Que tem veículo gol. Que após a formatura ganhou veículo de presente. Que só possui o veículo. Que possui muita dívida. Que na época tinha dívidas. Que tem dívidas até hoje. Que ficou internado no esquadrão vida. Que foi depois que saiu da cadeia. Que antes não aceitou ir internado. Que usava tudo, pasta base, cocaína e maconha. Que o policial mentiu ao falar que estava em uma praça traficando. Que estava em movimento. Que é o único de gerações de sua família a ser preso. Que sua mãe quase morreu com isso. Que trabalhou na loja do cunhado dele. Que falou para ele que trabalhava com o cunhado. Que foi muita maldade do policial. Que isso não pode ser feito. Que de tantos anos de sua família, só ele entrou na cadeia. Que foi preso em 17/03/2009
. Que comprava droga na rua Poxoréo desde uns 04 meses antes de sua prisão. Que antes desse período já tinha comprado droga nesse local. Que a primeira vez que comprou acredita que tinha comprado em dezembro de 2008. Que não sabia da existência do cassino no local. Que não sabia do cassino. Que só ia comprar a droga. Que seu interesse era comprar droga
. Que não sabe se Suair chegou a comprar droga. Que não sabe mais nada a dizer. Que contra si foi tudo mentira. Que foram feitas por profissionais que não deveriam fazer isso. Que iam com seus vizinhos Júnior e Rafael para comprarem juntos. Eram amigos a mais de 15 anos. Que foram muitas vezes. Que tem dias que iam 3 vezes ao mesmo local. Que as vezes iam juntos com os companheiros. Que seus amigos eram Rafael e Benedito. Que já foi com a ex-namorada. Que sempre foi para comprar droga para consumo. Que o local tinha um lava jato ao lado. Que não sabe se funcionava. Que tinha uma estrutura no local. Que nunca usou lá. Que lá tinha movimento de gente. Que só pegava a droga e ia embora. Que tinha medo da polícia. Que dos policiais só conhece o Ezio. Que foi submetido a tratamento. Que parou de vez com droga. Que após foi para casa de seu pai. Que retornou para mato grosso e mora em Cuiabá. Que prestou concurso no IBGE em 2010. Que atualmente estuda para concurso. Que passou em 02 concursos. Que nunca fez uso de droga no local dos fatos. Que nunca conversou com alguém o sentido de traficar. Que conhecia Lauriano desde a infância. Que estudaram na escola Adolfo. Que sabe que ele usava droga. Que não sabe se adquiriu droga no endereço. Que nunca viu Lauriano no endereço. Que não sabe se ele ia adquirir droga lá. Que não viu ele no local.”
(depoimento transcrito na sentença)

O Relatório de Interceptação Ambiental, p. 106-128 do ID. 81682008, noticiou que após Valdecir Bruno Juliani ter sido abordado por policiais civis com uma porção de pasta-base de cocaína, iniciaram-se as investigações onde se constatou que o apelante Suair Alves e outros comparsas comercializavam substância entorpecente no imóvel localizado na Rua Poxoréo, n. 601.

A estratégia utilizada pela polícia foi monitorar o ambiente, captar as imagens e proceder com a abordagem de supostos usuários que deixavam o local após supostamente adquirirem entorpecente.

Diante disso, houve êxito na apreensão de entorpecente na posse do corréu absolvido Ernane Queiroz, que na ocasião estava acompanhado dos amigos Rafael e Junior e haviam acabado de deixar o imóvel localizado na Rua Poxoréo, n.º 601. Encontraram no interior do veículo conduzido por Ernane, 7 (sete) porções de substância entorpecente, que posteriormente constatou-se tratar-se de cocaína.

Outrossim, fora realizada abordagem no acusado Armindo Nunes, que conduzia uma motocicleta e atuava naquela ocasião como moto taxista e conduzia o Sr. Paulino Roque da Silva, com quem foi apreendida 3 (três) porções de substância entorpecente denominada cocaína.

O Relatório Operacional, p. 101 do ID. 81682005, e o Auto de Apreensão, p. 103 do ID. 81682005, ao cumprir mandado em desfavor do apelante Suair Alves descreveu a apreensão de balança de precisão, dinheiro, folhas de cheque e 7 aparelhos celulares.

Além disso,
como bem consignou o magistrado:

“Restou clarividente nos autos que o acusado Suair Alves era o responsável pelo imóvel, tanto é, que assim assume quando interrogado em Juízo.

Nesse ponto, nada obstante o acusado alegue que o imóvel estava aos cuidados da denunciada Altair no período da investigação, fato é que este mesmo relatou que sempre estava no local. Aliás, tal assertiva também é mencionada pelos investigadores de polícia, quais foram uníssonos a informarem que sempre viam o Suair sempre naquela residência.

Portanto, não é crível presumir que o acusado Suair Alves não sabia da ocorrência do delito de tráfico de drogas, sobretudo considerando que sempre ia ao imóvel verificar suas condições e cobrar o pagamento da energia por parte da acusada Altair.

Se não bastasse, tem completa aplicação ao caso concreto, a teoria de instruções da instrução de avestruz ou da cegueira deliberada - ostrich instructions.

A teoria desenvolvida pela Suprema Corte Americana, também conhecida ‘Willful Blindness Doctrine’ (Doutrina da cegueira intencional), ‘Ostrich Instructions’ (instruções de avestruz), ‘Conscious Avoidance Doctrine’ (doutrina do ato de ignorância consciente), ‘Teoria das Instruções da Avestruz’, está a indicar que o agente que deliberadamente fecha os olhos para o crime não pode ficar impune.

(...)

Além do mais, soma-se a isso, o fato de que Ernane informou em Juízo que teria adquirido entorpecente no imóvel cerca de quatro meses antes da sua prisão ocorrida em 17/03/2009, ou seja, entre novembro e dezembro de 2008 já se verificava o tráfico no local. Situação que permite concluir que o crime de tráfico de entorpecente já ocorria antes mesmo do fechamento do suposto cassino de propriedade de Suair, já que este teria afirmado que fechou o cassino em meados de dezembro/2008.

Portanto, as provas coligidas nos autos, permite concluir que Suair não apenas tinha conhecimento da ocorrência do comércio ilícito no imóvel que estava sob sua responsabilidade, bem assim, que exercia diretamente a traficância, já que atestado pelos investigadores de polícia que apareceu entregando entorpecente em algumas oportunidades, além de se fazer presente no imóvel em praticamente todas as negociações efetivadas na frente de seu estabelecimento.

Ademais, quanto ao alegado pelas acusadas Altair e Juliana, de que se tratam de usuárias de entorpecente e que não se valiam do imóvel para a revenda de drogas, ainda que se estivesse frente à situação de comprovada dependência química, as versões das denunciadas não se mostram críveis frente a todo acervo carreado aos autos, notadamente frente à prova testemunhal e a delação efetivada pelo acusado Ernane que reconheceu ambas acusadas como sendo pessoas que ofereciam e vendiam drogas na frente do imóvel localizado no n.º 601 da Rua Poxoréo, Centro, nesta cidade, como se pode observar do seu interrogatório prestado em juízo, constante da mídia anexada no Id. 36105764.

É certo que os acusados negam autoria delitiva e o fazem acobertados pela garantia constitucional de que não estão obrigados a fazer prova contra si e, apesar de isolada, está acobertada pela regra que lhe assegura não fazer prova contra a sua pessoa conforme dispõe Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), o Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948).

Essa limitação é imposta pela necessidade de tutela a direitos fundamentais em ideia que decorre do nemo tenutur se detegere consagrada expressamente na norma do art. 8°, alínea ‘g’ 2da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos.

Aliás, a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas porque, sabido e ressabido, muitos são os usuários que acabam por traficar e manter o vício.

Segundo o TJMT, ‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante- usuário ou usuário -traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.’ (TJMT - N.U 0003402-92.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

De ver assim, que a conduta dos denunciados subsumiu a ação nuclear consubstanciada no verbo ‘vender’, figura esta que de forma inequívoca ostenta a natureza de crime permanente e cuja consumação se alonga no tempo. A modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a incolumidade pública e, em particular a saúde e que prescinde da concretização do dano para consumação e, porque, trata de um crime de perigo abstrato. O delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pode configurar-se como de ação múltipla e conteúdo variado, pois o agente que pratica, no mesmo conteúdo fático e sucessivamente mais de uma das ações descritas no tipo penal, responderá por crime único.”
(
sic
)

Destaca-se entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada dos réus, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que o apelante Suair Alves comandava o tráfico de drogas no imóvel situado
na Rua Poxoréo, n.º 601

e imediações, e era auxiliado pela apelante Juliana da Cruz Santos (que oferecia e entregava a droga aos usuários), razão pela qual é inadmissível a absolvição.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023